Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. PRODUTO ADQUIRIDO POR TELEFONE E NÃO ENTREGUE. ANÚNCIO EM PROGRAMA TELEVISIVO. EMENDA À INICIAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DA EMISSORA DE TV. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Indenizatória ajuizada contra a empresa vendedora de produto por telefone e a emissora de TV que veiculou o seu anúncio em programa do seu canal, sob a alegação de responsabilidade solidária pelos danos material e moral decorrentes da não entrega ao comprador.
2. Decisão anterior - A decisão recorrida determinou a emenda à inicial para excluir a emissora de TV do polo passivo da ação originária.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a manutenção da emissora de TV no polo passivo da ação indenizatória fundamentada no fato de que o produto anunciado em programa por ela transmitido não foi entregue ao telespectador/consumidor.
III – Razões de decidir
4. O autor atribui à emissora de TV a responsabilidade solidária pelos danos que alega ter experimentado, por esta não ter atuado com o devido cuidado ao permitir a propaganda apontada como enganosa pela vendedora do produto que adquiriu e não recebeu, questão a ser objeto de análise na demanda originária, por isso deve ser mantida no polo passivo.
IV – Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354854, 0730422-96.2020.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/07/2021.